Tribunal: TJMT
Processo: 1045662-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045662-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA - CPF: 033.664.881-23 (AGRAVANTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Intempestividade. Preliminar rejeitada. Unificação de penas. Regime prisional. Fixação do regime fechado diante de pena superior a oito anos. Medidas cautelares inaplicáveis na execução. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que fixou o regime fechado para cumprimento de pena unificada em 12 (doze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo agravado, roubo majorado [concurso de pessoas] e receptação, visando a retificação do cálculo e fixação do regime semiaberto. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

1) Intempestividade do recurso; 2) erro no cálculo da pena após a unificação; 3) aplicabilidade das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
Na execução penal, eventuais
“erros e/ou imprecisões nos cálculos realizados”
podem
“acarretar incomensurável e irremediável prejuízo”
(STJ, HC 383.399/MT), razão pela qual a matéria deve ser analisada
“em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, AgExPe no 56403/2011).

2. Se o saldo remanescente totalizou 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão [equivalente a 70% da pena unificada], justifica-se a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

3. A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e a fixação de regime prisional com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC).

4. As medidas cautelares
“não se aplicam em condenação definitiva, pois são destinadas ao curso do processo, não à execução da pena”
(TJSP, HC no 2044095-52.2021.8.26.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na execução penal, erros no cálculo da pena podem causar prejuízo, razão pela qual o agravo deve ser conhecido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Com a unificação das penas e o saldo remanescente superior a 8 (oito) anos, impõe-se manter o regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP c/c art. 33, § 2o, “a”, do CP.

3. As medidas cautelares o art. 319 do CPP não se destinam ao cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2o, “a”; LEP, arts. 66, III, “a” e 111; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Inq n. 1.501/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.12.2024; STJ, HC 383.399/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.8.2017; STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.3.2018; TJMT, AgExPe no 56403/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.11.2011; TJMT, AgExPe no 1023137-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.3.2025; TJSP, HC no 2044095-52.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 23.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1045662-16.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que fixou o regime fechado para cumprimento de pena unificada em 12 (doze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo agravado, roubo majorado [concurso de pessoas] e receptação - art. 157, § 2o, II e art. 180,
caput
, ambos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que: 1)
“cumpriu, até a presente data, aproximadamente 3 anos de pena”
, período que deve ser computado para
“fixação do regime semiaberto”
; 2) teria direito à
“imposição de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico”
,

visto que inexistem
“elementos concretos que justifiquem a segregação”
.

Pede o provimento para que seja retificado o cálculo da pena e, por conseguinte, estabelecido o regime semiaberto. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 336512884).

A 19a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 336512889).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 336512886).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva – Preliminar da PGJ - Não conhecimento – Intempestividade – Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso apropriado – Recurso interposto fora do prazo legal – Mérito - Pretende a retificação do cálculo de pena, devendo considerar o cumprimento efetivo de período de apresentação, com o devido abatimento e fixação de regime semiaberto para continuidade do cumprimento da pena – Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, previstas o art. 319, CPP – Improcedência – Período pretendido já incluído no cálculo, conforme decisão do mov. 103.1, conforme Relatório de Situação Processual Executória do mov. 134.1 – Inaplicabilidade de medidas cautelares menos onerosas em se tratando de cumprimento de pena – Pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID

338397868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal suscita a intempestividade do agravo sob a assertiva de que
“o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso”
(ID 338397868).

Vejamos.

Extrai-se que o Juízo da Execução Penal, no dia 28.7.2025, unificou as penas e estabeleceu o regime fechado (mov. 103.1). Na sequência, em 14.8.2025, o agravante formulou pedido de reconsideração, visando à retificação do cálculo da pena (mov. 105.1), o qual foi indeferido em 28.11.2025 (mov. 144.1 - SEEU no 0023963-06.2015.8.11.0042).

De fato,
“o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso cabível”
(STJ, AgRg no Inq n. 1.501/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz – j. 18.12.2024).

No caso, a Defesa interpôs o presente Agravo em Execução Penal em 3.12.2025 (mov. 152.1), ou seja, mais de 4 (quatro) meses após a decisão que unificou as penas e fixou o regime fechado [28.7.2025].

Conta certidão de tempestividade recursal (mov. 153.1).

De toda sorte, na execução penal, eventuais
“erros e/ou imprecisões nos cálculos realizados”
podem
“acarretar incomensurável e irremediável prejuízo”
(STJ, HC 383.399/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – j. 18.8.2017), razão pela qual a matéria deve ser analisada
“em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, AgExPe no 56403/2011 – Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – j. 10.11.2011; ED em AgExPe no 1018912-16.2021.8.11.0000 – j. 13.4.2022).

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo agravado - art. 157, § 2o, do CP -, cometido em 18.5.2012, transitada em julgado no dia 23.4.2015 (Ação Penal no 0008996-58.2012.8.11.0042);

- 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão por receptação – art. 180,
caput
, do CP -, ocorrido em 11.5.2018, transitada em julgado no dia 3.12.2018 (Ação Penal no 0023963-06.2015.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2o, II, do CP -, cometido em 31.3.2017, transitada em julgado no dia 20.2.2025 (Ação Penal no 0006301-24.2018.8.11.0042).

Em 28.7.2025, o Juízo da Execução Penal unificou as penas e estabeleceu o regime fechado nestes termos:

“Analisando-se os autos, verifico que no seq. 83, aportou ao presente feito nova guia, oriunda da condenação proferida nos autos no 0006301-24.2018.8.11.0042, onde o reeducando foi condenado de forma definitiva à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Instada a manifestar, a defesa do apenado requereu a retificação do cálculo de pena, a fim de que seja reconhecido o total de 02 anos, 08 meses e 25 dias como pena efetivamente cumprida (seq. 95.1).

Por fim, o representante ministerial pugnou que sejam unificadas as penas, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do recuperando, uma vez que, com o quantum remanescente, obstou-se a continuidade do cumprimento em regime semiaberto, conforme se infere do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal e, manifestou-se de forma parcialmente favorável ao requerimento defensivo, a fim de que sejam computados como pena efetivamente cumprida os 18 (dezoito) comparecimentos (seq. 99.1). [...]

Pois bem e sem delongas, diante da juntada nova condenação imposta ao reeducando e inserida no seq. 83 e, não sendo caso de apuração de eventual prática de falta grave (data fato 31.03.2017), diante da ocorrência da PRESCRIÇÃO (transcurso de mais de 03 anos), assim, não há que se falar em ocorrência de falta grave, logo, imperioso determinar a SOMA das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP.

Neste norte, saliento que, quando houver condenação por mais de um crime , no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas e, considerando que a pena somada, no presente caso, supera 08 (oito) anos de pena remanescente (aproximadamente 08 (oito) anos, 07 ( sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão), portanto, FIXO O REGIME FECHADO para cumprimento da pena (art. 33, § 2°, “a”, CPB). [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – SEEU no 0023963-06.2015.8.11.0042)

Pois bem.

O agravante cumpria pena em regime semiaberto, por roubo e receptação [6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão], quando sobreveio nova condenação por roubo majorado a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cujas penas somadas totalizam 12 (doze) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Note-se que o agravante cumpriu 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias [30%], consoante Relatório da Situação Processual Executória (mov. 134.1 - SEEU no 0023963-06.2015.8.11.0042), de modo que o saldo remanescente totalizou 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão [70%], sendo estabelecido o regime fechado, diante da pena final - superior a 8 (oito) anos - (CP, art. 33, § 2o, “a”).

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e a fixação de regime prisional com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2018; AgRg no REsp 1887183/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.11.2020).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“[...] uma vez que houve a superveniência de uma nova guia executiva definitiva e, ao realizar-se a unificação das penas, com a observância da detração, a sanção total remanescente ficou estabelecida em patamar superior a 08 (oito), que, nos termos do art. 33, §2.o, alínea c, do Código Penal, determina a imposição do regime de cumprimento no fechado.”
(AgExPe no 1023137-74.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 27.3.2025)

“A unificação das penas deve observar o artigo 111 da Lei de Execução Penal, impondo-se a fixação do regime mais gravoso quando a nova condenação determina regime inicial fechado”
(AgExPe no 1025241-39.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – j. 21.2.2025)

Assim, com a unificação das penas e saldo remanescente superior a 8 (oito) anos, deve ser mantido o regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP c/c art. 33, §2o, “a”, do CP.

Outrossim, mantido o regime, prejudicada fica a análise de aplicação das medidas cautelares alternativas, embora
“não se aplicam em condenação definitiva, pois são destinadas ao curso do processo, não à execução da pena”
(TJSP, HC no 2044095-52.2021.8.26.0000 – Relator: Des. Alcides Malossi Junior – j. 23.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026